Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728010-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEW COLCHOES LTDA, NEW COLCHOES LTDA, NEW COLCHOES LTDA, NEW COLCHOES LTDA, NEW COLCHOES LTDA EMBARGADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator